Tribunal: STF
Processo: AI 247335
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRASLADO OBRIGATÓRIO.
É pacífico neste Tribunal o entendimento de que é
obrigatória a certidão de publicação do acórdão recorrido para
aferir a tempestividade do recurso extraordinário. Incidência da
Súmula 288-STF.